Tribunal: STF
Processo: Ext 1426
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. 2. Extradição solicitada pelo Governo da República Popular da China em face de cidadão chinês. 3. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado. 4. Inexistência de erro in procedendo, de erro de fato ou de contradição. 5. Omissões inexistentes. Todas as teses devidamente apreciadas. 6. Embargos de declaração não servem para inovar o processo. 7. Embargos de declaração rejeitados.